Tribunal: TJDFT
Processo: 0710839-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPRESCINDIBILIDADE. CONFISSÃO. ART. 389 DO CPC. VALOR INCONTROVERSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CHEQUE ESPECIAL. JUROS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Quando há ausência de liquidez do título executivo judicial, necessário realizar a liquidação da sentença, nos termos do art. 509 do CPC. Excepcionalmente, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.
1.1. No caso dos autos, o título executivo judicial demonstra dúvidas quanto ao valor da condenação, devendo, portanto, a dívida ser apurada em sede de liquidação.
2. Para a caracterização do instituto jurídico da confissão a parte deve admitir a veracidade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao adversário, o que ocorreu no presente caso.
3. No âmbito da responsabilidade civil não é suficiente que o agente tenha agido de forma ilícita, ou que a vítima sofra um prejuízo de ordem material ou moral, pois necessário que exista um liame entre o ato ilícito praticado pelo infrator e o dano experimentado pela vítima resultante da ilicitude desse ato.
3.1. No caso em exame, não restou comprovada a comprovação do nexo de causalidade.
4. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.